Tribunal: TJMT
Processo: 1009659-72.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009659-72.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINTEMA/MT - CNPJ: 01.170.821/0001-39 (IMPETRANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROCESSO SELETIVO – EDITAL N. 001-2019 – CONTRATAÇÃO DE ANALISTAS DO MEIO AMBIENTE POR TEMPO DETERMINADO – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL – REJEITADA - PRELIMINAR DE OFÍCIO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO
–
ACOLHIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO
– ACOLHIDA – MANDADO DE SEGURANÇA
JULGAO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DOS ARTS. 485, VI, DO NCPC, ART.
10 DA LEI Nº 12.016/09, ART. 51, XIV, XXII, E ART. 161, § 1º, DO RITJ/MT
- SEGURANÇA DENEGADA.

.1 – Não há irregularidade na representação processual do Sindicato, quando a petição inicial escaneada e inserida no PJe foi subscrita por um advogado que possui poderes na procuração e a petição inicial foi assinada eletronicamente por outro advogado, que também possui poderes na mesma procuração. Isso porque, verifica-se que a procuração acostada aos autos, em que o Impetrante outorgou poderes para todos os Advogados, tanto o que assinou fisicamente quanto ao que assinou eletronicamente, logo o que dá validade ao documento transmitido por meio eletrônico é a assinatura digital, nos termos do art. 2º, III,
a
, da Lei n. 11.419/2006.

2 - Compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso, portanto, ele é parte legítima para estar no polo passivo da ação mandamental e não cabe estar no polo passivo do Mandado de Segurança a Secretária de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso, que não tem atribuições para rever o ato, podendo ser arguido de ofício pelo julgador.

3 - O
s
associados ao sindicato impetrante já são servidores ativos e inativos de um dos órgãos da administração pública distrital e, pois, já ocupam cargos públicos. Portanto, não se vislumbra representação de associados, interesse de categoria ou da instituição a ser defendido pelo sindicato impetrante
.
O alegado direito líquido e certo não está compreendido na titularidade dos associados ao sindicato, ou seja, a pretensão do impetrante - invalidação de edital de concurso - é alheia aos interesses dos associados que o integram.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com Pedido de Medida Liminar impetrado pelo
Sindicato dos Servidores Públicos da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso
imputado ao
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e Secretário de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT,
objetivando a concessão da liminar, para determinar que os Impetrados, ou quem lhe fizerem as vezes, sejam impedidos de efetuar contratações temporárias para o cargo de Analista do Meio Ambiente derivadas do processo seletivo, regido pelo Edital n. 001/2019.

O Impetrante alega que, em 30-4-2019, os Impetrados publicaram o Edital de n. 001/2019, referente a abertura de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de analista do meio ambiente, para atuar junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, num total de 50 (cinquenta) vagas.

Assevera que, o edital estabelece que a única atribuição dos eventuais contratados temporariamente seria promover e realizar cadastro ambiental rural, analisar e monitorar as informações prestadas pelo agente envolvido, gerar informações e iniciativas que otimizem o cadastro, bem como avaliar e provar a regularização ambiental das propriedades e posses rurais localizados neste Estado.

Sustenta que, há dois óbices legais que impedem a validade do certame, ou seja, o argumento de que o Estado de Mato Grosso, afirmando que não há limites mais para gastos com pessoal, o que importaria em lesão à Lei de Responsabilidade Fiscal, e o segundo é de que as atribuições constantes do edital são funções exclusivas de servidores efetivos, como consta da lei da carreira respectivas.

Pontua que, para a realização destes cursos não há nenhuma exigência de formação exclusiva nas áreas delimitadas no Edital.

Relata que, a contratação temporária somente seria possível, nos termos da Lei Complementar n. 101/2000, para provimento de cargo, mesmo que temporariamente, nas áreas de educação, saúde e segurança, e ainda assim em caso de aposentadorias e falecimentos de servidor, que comprometessem o trabalho a ser prestado pelo ente público.

Fortes nesses argumentos, requer liminarmente, que os Impetrados ou quem lhe fizerem as vezes impedidos de efetuar contratações temporárias derivadas do processo seletivo, regido pelo Edital n. 001/2019.

Antes de apreciar o pedido de liminar, determinei a intimação da autoridade coatora, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, prestassem as informações.

Em cumprimento à determinação, o Estado de Mato Grosso acostou petição ID 8753912, pugnando pelo indeferimento da liminar, uma vez que há vedação legal para a sua concessão, ao argumento de que há o impedimento da efetuação de novas contratações, equivaleria à concretização do próprio pedido final.

Pontua que, o Processo Seletivo Simplificado não afeta a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que se trata de contratações temporárias, cujo recurso financeiro é oriundo de compensação, de modo que tais medidas não geram ônus ao Estado de Mato Grosso.

A liminar foi indeferida, conforme se verifica do ID n. 10660960.

Nas informações apresentadas (ID n. 87531912
)
, o Impetrado aponta irregularidade na representação processual e, no mérito, pugna pela denegação da ordem.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer ID n.
17255483, suscita
preliminar de ilegitimidade ativa e, ultrapassada essa questão, no mérito, pela denegação da segurança.

Antes de apreciar o
mandamu
s, determinei a intimação do Impetrante, para que, no prazo de cinco dias, manifestasse acerca da possibilidade do reconhecimento da ilegitimidade ativa do Sindicato dos Servidores da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso.

Em cumprimento à determinação acostou petição constante do ID n. 49926492, que afirma que há interesse dos substituídos do Impetrante no objeto da ação mandamental, razão pela qual é parte legítima para defender os direitos de seus substituídos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 29 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Inicialmente, cumpre destacar que, no que tange à manifestação do Impetrado, no qual aponta irregularidade na representação processual do Sindicato, uma vez que a petição inicial foi subscrita pelo Dr. Carlos Frederick; todavia, foi assinada eletronicamente por outra advogada, ou seja, Dra. Kalynca da Silva Inez de Almeida Silva, não deve prosperar.

Isso porque, verifica-se que a procuração acostada aos autos no ID n. 8468419, em que o Impetrante outorgou poderes para os Advogados Drs. Carlos Frederick S. I. de Almeida, Dr. Fábio Moreira Pereira e a Dra. Kalynca da Silva Inez de Almeida Silva, logo o que dá validade ao documento transmitido por meio eletrônico é a assinatura digital, nos termos do art. 2º, III,
a
, da Lei n. 11.419/2006.

Assim,
rejeito
esta preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE OFÍCIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO – SEMA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Compulsando os autos, observa-se que o Impetrante indicou como Impetrados a Secretária de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA e o Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

O ato omissivo contra o qual se volta o Impetrante foi praticado, em tese, pelo Governador do Estado de Mato Grosso, visto que
compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais
, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso, de modo que a
Secretária de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA,
não possui atribuição para nomeá-lo.

Portanto, falece a Impetrada,
Secretária de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA,
legitimidade para estar no polo passivo do
mandamus
, porque desprovido de competência para deferir ou indeferir a pretensão do Impetrante.

É sabido que, “a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada”. (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).

Nesse sentido:

[...]

Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade.
[...].

(STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Teixeira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2016). [Destaquei].

Diante do exposto, voto por
conhecer de ofício a ilegitimidade do
Secretária de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA
, para figurar no polo passivo da demanda,
excluindo-o da relação processual, julgando extinto o processo em relação a este, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

A Procuradoria Geral da Justiça, suscita preliminar de ilegitimidade ativa do Sindicato dos Servidores da Carreira de Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, ao argumento de que os sindicalizados já são detentores de cargos públicos, razão pela qual, não há interesse que justifique a substituição processual.

Pois bem.

É cediço que, há legitimidade extraordinária conferida aos sindicatos
pelos artigos 5º, LXX, b e 8º, III, da Constituição Federal, o que, em tese, assegura a impetração de
mandado
de
segurança
na defesa do direito do associado, confira-se:

Art. 5º (...)

LXX – O mandado de
segurança coletivo
pode ser impetrado por:

a)

(...);

b)

organização sindical
, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano,
em defesa dos interesses de seus membros
ou associados; (Destaquei)

Art. 8º ́(...)

III –
ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; (Destaquei)

O Estatuto do
Sindicato dos Servidores da Carreira de Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso
, também estabelece em seu artigo 2º essa legitimidade,
in verbis
:

[....]

g) Representar, perante as autoridades governamentais e judiciárias, os interesses da categoria;

Entretanto,
as entidades sindicais têm legitimidade ativa para demandar em juízo a tutela de direitos subjetivos individuais dos integrantes da categoria,
desde que se trate de direitos homogêneos
e que guardem relação de pertencialidade com os fins institucionais do sindicato demandante.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NATUREZA INDIVIDUAL E HETEROGÊNEA DA LIDE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA.

1.
A definição da
natureza do direito pleiteado
reflete, de forma direta, no regime da legitimidade ativa do Sindicato - representação ou substituição processual - para defesa dos interesses de seus filiados.

2.
Não se configura, na espécie, substituição processual, ainda que o sindicato tenha restringido a demanda a uma tutela inter partes, mas de representação processual, hipótese em que a tutela jurisdicional terá pertinência subjetiva apenas com aqueles relacionados pelo sindicato demandante. Precedente
.

3.
As entidades sindicais têm legitimidade ativa para demandar em juízo a tutela de direitos subjetivos individuais dos integrantes da categoria, desde que se trate de direitos homogêneos. Precedente.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 437.787/RS, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), Sexta Turma, julgado em 5/3/2013, DJe 15/3/2013).. [Destaquei]

In casu,
observo que a finalidade do Sindicato, ora Impetrante, é representar ativa os
Servidores da Carreira de Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, bem como prestar assistência jurídica aos sindicalizados.

Entretanto, a concessão da segurança no presente
mandamus
, que visa impedir que os Impetrados efetuem contratações temporárias para o cargo de Analista do Meio Ambiente derivadas do processo seletivo, regido pelo Edital n. 001/2019,
não reflete risco a direito líquido e certo algum da categoria substituída, tratando-se, portanto, de interesses estranhos aos seus associados.

Além do mais, os associados do Sindicato já são detentores de cargos públicos, motivo pelo qual, não existe interesse da categoria a justificar a substituição processual.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICATO. ILEGITIMIDADE ATIVA.

1 - Não tem o sindicato legitimidade ativa para impugnar, por meio de mandado de segurança, processo seletivo simplificado para a contratação temporária de agentes comunitários de saúde.

2 -
Os associados do sindicato, integrantes da carreira vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde do DF, já são detentores de cargos públicos. Não existe, assim, interesse da categoria a justificar a substituição processual
.

3 - Ordem denegada.

(TJ-DF - MSG: 20140020149058, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 24/3/2015, Conselho Especial, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/3/2015. Pág: 15). [Destaquei]

DIREITO PROCESSUAL - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - EDITAL DE CONCURSO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SINDICATO - DIREITO ALHEIO - CARÁTER DIFUSO - ILEGITIMIDADE ATIVA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo SINDSSE/DF visando obstacularizar a realização de processo seletivo simplificado de contratação temporária de servidores para o quadro da Secretaria de Estado da Criança e a posse dos candidatos aprovados, ao argumento de ilegalidades e inconstitucionalidades patentes no edital regulador do certame.

2. Na hipótese, não há interesse jurídico dos legítimos associados do sindicato impetrante, pois o alegado direito líquido e certo beneficiaria, em tese, única e exclusivamente aqueles candidatos que ainda não ingressaram na carreira Socioeducativa do Distrito Federal e que poderiam, em tese, filiar-se ao sindicato impetrante, uma vez que a associação não é obrigatória em nosso ordenamento jurídico, mas facultativa. No caso,
os associados ao sindicato impetrante já são servidores ativos e inativos de um dos órgãos da administração pública distrital e, pois, já ocupam cargos públicos. Portanto, não se vislumbra representação de associados, interesse de categoria ou da instituição a ser defendido pelo sindicato impetrante.
O alegado direito líquido e certo não está compreendido na titularidade dos associados ao sindicato, ou seja, a pretensão do impetrante - invalidação de edital de concurso - é alheia aos interesses dos associados que o integram. Precedentes do col. STJ.

3. Recurso conhecido e não provido, mantendo íntegra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a inicial do writ.

(TJ-DF - AGR1: 20140020180037 DF 0018136-88.2014.8.07.0000, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Data de Julgamento: 19/8/2014, Conselho Especial, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/8/2014. Pág: 49). [Destaquei]

Além do mais, conforme restou consignado pela douta Procuradoria Geral da Justiça (ID n. 17255483),
in verbis
:

[...]

Analisando os argumentos expostos na petição inicial, penso que ressai a ilegitimidade ativa do impetrante, mormente porque ele não agiu na defesa dos interesses de seus associados, estes já detentores de cargos públicos. Não existe, a meu ver, interesse da categoria que justifique a substituição processual.

In casu
, o Sindicato, representando seus associados, objetiva a concessão de segurança, para determinar que os Impetrados, ou quem lhe fizerem as vezes, sejam impedidos de efetuar contratações temporárias para o cargo de Analista do Meio Ambiente derivadas do processo seletivo, regido pelo Edital n. 001/2019.

Assevera que, o edital estabelece que a única atribuição dos eventuais contratados temporariamente seria promover e realizar cadastro ambiental rural, analisar e monitorar as informações prestadas pelo agente envolvido, gerar informações e iniciativas que otimizem o cadastro, bem como avaliar e provar a regularização ambiental das propriedades e posses rurais localizados neste Estado.

Sustenta que, há dois óbices legais que impedem a validade do certame, ou seja, o argumento de que o Estado de Mato Grosso, afirmando que não há limites mais para gastos com pessoal, o que importaria em lesão à Lei de Responsabilidade Fiscal, e o segundo é de que as atribuições constantes do edital são funções exclusivas de servidores efetivos, como consta da lei da carreira respectivas.

Essas questões, ainda que louváveis a intenção do Sindicato e seus associados, que querem proteger a probidade administrativa, são alheias aos interesses específicos dos associados. A contratação temporária para ajuda-los a cumprir seu papel, não interfere no seu direito. O

alegado direito líquido e certo não está compreendido na titularidade dos associados ao sindicato, ou seja, a pretensão do impetrante - invalidação de edital de concurso - é alheia aos interesses dos associados que o integram.

Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa do
Sindicato dos Servidores Públicos da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso,
suscitada pela Procuradoria Geral da Justiça,

por conseguinte,
julgo extinto o
mandamus
, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, VI, do NCPC,
10 da Lei nº 12.016/09, 51, XIV, XXII, e 161, § 1º, do RITJ/MT
, e
denego
a segurança, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021